Tribunal: TJDFT
Processo: 0716026-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716026-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAIANE GONCALVES DE LIMA APELADO: CONDOMINIO BRASIL 21, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO DIANE GOLÇALVES DE LIMA requer gratuidade de justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência econômica, em que afirma não ter condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de seu sustento. Intimada para comprovar a hipossuficiência, deixou transcorrer o prazo in albis. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se DIANE GOLÇALVES DE LIMA para recolher as custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora